Tribunal: TJBA
Processo: 8032525-49.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-10-16
Data de publicação: 2022-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8032525-49.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA JOSE SANTOS ABREU

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 85 DO STJ. PROFESSORA ESTADUAL. PISO SALARIAL NACIONAL ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL 11.378/2008. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA COMPROVADO. ANÁLISE DO VENCIMENTO BÁSICO DA IMPETRANTE. CONSTATAÇÃO DE DEFASAGEM. NÃO ABRANGÊNCIA DO VPNI. ADI N.º 4.167. PARCELA IMPOSSIBILIDADE DE COMPUTAR A PARCELA REFERENTE AO REENQUADRAMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 169, §1º, INCISOS I E II DA CRFB. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA JOSÉ SANTOS ABREU, em face de suposto ato coator perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB, por não efetuar a implementação do valor correspondente ao piso salarial nacional nos seus proventos de aposentadoria.

2. Inicialmente, reitera-se a concessão da gratuidade da justiça e a tramitação prioritária do feito, deferidas na Decisão de ID. 19558953.

3. No que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia, observa-se que não merece ser acolhida, tendo em vista que compete à referida autoridade planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares do Estado da Bahia, conforme o Decreto Estadual n.º 21.451/22.

4. No que tange à suposta decadência da impetração e prescrição do fundo de direito, igualmente não assiste razão ao Ente Estatal. Afirma-se que: “não apenas está configurada a decadência da impetração, mas até mesmo a prescrição do fundo de direito, ante o transcurso de cinco anos dentre o enquadramento e fixação do valor de proventos impugnado e a impetração, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32” (ID. 24420430 - fl. 04).

5. No que concerne à decadência, ressalta-se que não se consumou, tendo em vista que a Impetrante em nenhum momento se insurgiu em face do ato aposentador. A irresignação constante no Writ se dirige à ausência de implementação do valor correspondente ao piso salarial nacional do magistério em seus proventos, o que configura uma relação de trato sucessivo, que se renova mensalmente.

6. No que diz respeito à argumentação de que o direito da Impetrante teria sido fulminado pela prescrição, igualmente não deve ser acolhida, considerando que tal fato ocorre apenas em relação às parcelas anteriores ao quinquênio contados da data da propositura da ação, adequando-se ao teor do Enunciado de Súmula n.º 85 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Inicialmente, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.167/DF.

8. Cinge-se a controvérsia à análise acerca do direito líquido e certo da Impetrante ao recebimento do valor estabelecido pelo Piso Nacional do Magistério vigente, bem como a obter o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento como base de cálculo. Compulsando-se os autos, verifica-se que assiste razão à Impetrante.

9. De início, faz-se mister analisar se a Impetrante demonstrou o cumprimento de todos os pressupostos para o reconhecimento do pleito, tendo juntado documentação pré-constituída. Verifica-se que o Ente Público alega que a inexistência de comprovação de que a Impetrante faz jus à paridade remuneratória.

10. O art. 2º, §5º, da Lei Federal n.º 11.738/08 prevê que as disposições referentes ao piso serão aplicadas às aposentadorias alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional n.º 41/2003 e pela Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005. A Emenda Constitucional n.º 41/2003 extinguiu, em regra, a paridade e a integralidade, porém excepcionou a situação dos agentes que ingressaram antes da EC 20/1998 e antes da EC 41/2003, permitindo a sua invocação futura.

11. Neste sentido, no Tema 139, o Supremo Tribunal Federal consignou que: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. Desse modo, depreende-se da análise do precedente obrigatório supracitado que os servidores que se aposentaram antes de 2003 possuem direito à paridade remuneratória. No que concerne aos que se aposentarem posteriormente, faz-se mister analisar a observância às regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.

12. Verifica-se que a Impetrante ingressou no serviço público antes de 2003, precisamente em 04/04/1978, conforme documento anexado no ID. 19544387. Além disso, colacionou a decisão do Tribunal de Contas do Estado, que julgou conforme a lei a Portaria que a aposentou, bem como consignou o seguinte: “As melhorias posteriores à data da aposentadoria deverão ser incorporadas aos proventos da inatividade, independentemente de nova decisão deste Tribunal” (ID. 31563511). Destarte, a documentação anexada é suficiente para comprovar que a Impetrante apresenta direito à paridade e, por conseguinte, à aplicação do piso nacional do magistério, não assistindo razão ao Ente Público.

13. Depreende-se da análise do contracheque da Impetrante (ID. 19544387) que o subsídio recebido se encontra fixado em R$ 1.979,84 (hum mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), sendo que o Ministério da Educação reajustou o piso salarial de professores da educação básica para 2020, fixando-o no valor de R$ 2.886,24 (ID. 19544389). Outrossim, constata-se a defasagem entre o montante percebido pela Impetrante e aquele estipulado.

14. No que se refere à abrangência do piso salarial, vislumbra-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.167/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.378/08, inclusive para estabelecer que a referência piso salarial tem como base o vencimento, e não a remuneração global. A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) compõe a remuneração global, distinguindo-se do vencimento básico, razão pela qual não deve ser considerada na análise do valor reconhecido como vencimento básico. Destaque-se, por conseguinte, que não assiste razão ao Ente Estatal, no que tange à alegação de que o piso salarial deveria englobar toda a remuneração do professor, bem como que a VPNI, instituída pela Lei Estadual n.º 12.578/12, deveria ser contabilizada.

15. No que tange à alegação que devem ser computados os valores recebidos a título de reenquadramento judicial, verifica-se que não deve ser acolhida. Em consonância com o art. 2º, §1º, da Lei n.º 11.738/08, o piso salarial é o valor abaixo do qual não se pode fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica. Contudo, a parcela referente ao “Enquad. Dec. Judicial” não compõe o subsídio inicial, conforme resta evidente do cotejo do contracheque colacionado (ID. 19544387), razão pela qual não deve ser considerada na análise do piso nacional do magistério.

16. Na oportunidade, registre-se a inaplicabilidade ao caso da Súmula Vinculante nº 37, que dispõe: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", pois readequação dos vencimentos almejada pela Impetrante conforma direito adquirido.

17. Igualmente inexiste quaisquer violações às normas do art. 169, § 1º, incisos I e II da CF (que vedam a criação, majoração ou extensão de novos benefícios sem a existência de fonte de custeio anterior), vez que a Impetrante, apenas, visa a implementação da garantia do direito à paridade de vencimento, outorgado pela própria Constituição da República.

18. Consigne-se, ainda, que as verbas financeiras serão adimplidas a partir da propositura deste Writ, visto que, em sede de ação mandamental, a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, de acordo com a Súmula n.º 271, do Supremo Tribunal Federal.

19. Por fim, o débito pretérito, calculado a partir da impetração, deverá sofrer a incidência da correção monetária e juros de mora, da seguinte forma i) até 08/12/2021 correção monetária pelo “IPCA – E” e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos contornos do art. 1º-F da Lei 9494/97 e do Tema 810 do STF; ii) a partir de 09/12/2021 – correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021.

20. Sem honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei 12.016/2009.

SEGURANÇA CONCEDIDA, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8032525-49.2021.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Impetrante e Impetrado, respectivamente,
MARIA JOSÉ SANTOS ABREU
e
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes integrantes da Seção Cível de Direito Público em

REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
,
para conferir à Impetrante o direito à percepção da verba subsídio/vencimento no valor atualizado do piso salarial nacional do magistério, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, para a jornada de 40 horas semanais, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal n.º 11.378/2008, bem como
o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento como base de cálc
ulo
, com incidência de correção monetária e juros moratórios, conforme fixado,
nos termos do voto da Relatora Maria do Ro
sário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR23